Tribunal: TJDFT
Processo: 0042795-27.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO DA PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC C/C ART. 1.010, II. RECURSO DA PARTE AUTORA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADO. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. PROVAS SUFICIENTES. RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não se conhece do recurso de apelação quando a parte recorrente deixa de atacar especificamente o decisum, se limitando a trazer questões apontadas na contestação, sem impugnar a fundamentação da sentença. Procedendo assim, há flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), ofendendo aos artigos 932, inciso III c/c 1.010, incisos II e III do CPC.

2. A presente apelação não merece ser conhecida, já que não mostrou observância ao princípio da dialeticidade, que prevê que a parte recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada.

3. O acervo probatório juntado aos autos é suficiente para formar o convencimento do julgador, uma vez que foram apresentadas documentos que se mostram suficientes para o julgamento da causa.

4. O destinatário da prova é o Juiz, e as provas colacionadas aos autos foram contundentes para formar o seu livre convencimento, nos termos do art. 371, do Novo Código de Processo Civil, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

5. Restou comprovado nos presentes autos o recebimento por parte dos Apelados do valor bruto de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais).

6. RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.